Tribunal: TJES
Processo: 0001086-95.2015.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001086-95.2015.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e outros

APELADO: WALMOR RIBEIRO VIEIRA DE LACERDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ALEGADA DESISTÊNCIA TÁCITA. NULIDADE DE PAD. RECEPÇÃO DE LEI MUNICIPAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento às apelações interpostas pela autarquia e pelo ente ministerial, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos autorais. O embargante alega, em síntese: (i) desistência tácita do recurso por parte do SAAE/JM, em virtude de acordo firmado; (ii) nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por irregularidade na nomeação dos membros da Comissão Processante; (iii) omissão e obscuridade quanto à recepção da Lei Municipal 190/68 pela Constituição de 1988; e (iv) omissão quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça. Pleiteia efeitos infringentes e prequestionatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao argumento de que a celebração de acordo entre o SAAE/JM e o embargante configura desistência tácita do recurso de apelação; (ii) analisar se houve omissão quanto ao argumento de nulidade no PAD por ausência de ato formal de nomeação dos membros da Comissão Processante; (iii) aferir a existência de omissão ou obscuridade na análise da recepção da Lei Municipal 190/68; e (iv) determinar se houve omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da desistência tácita do recurso exige a prática de ato inequívoco de renúncia à impugnação da decisão, o que não ocorreu nos autos. O acordo entre o SAAE/JM e o embargante não foi homologado judicialmente e foi expressamente impugnado pelo Ministério Público, não havendo manifestação formal de desistência recursal por parte da autarquia.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as matérias suscitadas, inclusive quanto à competência do Diretor da autarquia para aplicar penalidade a servidor estatutário, com base na autonomia administrativa da SAAE/JM.

Não há omissão quanto à gratuidade de justiça, pois não foi formulado requerimento expresso com documentação comprobatória, tampouco houve concessão anterior do benefício. A ausência de menção específica não configura omissão quando inexistente provocação formal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à adequação da decisão ao interesse da parte embargante. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à adequação da decisão ao interesse da parte embargante. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de embargos de declaração opostos por
WALMOR RIBEIRO VIEIRA DE LACERDA

contra
acórdão de Id
10941302
, que conheceu e deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JERÔNIMO MONTEIRO (SAAE/JM)
e
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reformando a sentença recorrida e julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais
(Id
11231496
)
, o embargante sustenta, em síntese, que:

(
i)
o SAAE/JM teria tacitamente desistido de seu recurso de apelação, em razão de acordo firmado com o embargante, o que configuraria "ato incompatível com a vontade de recorrer", nos termos do art. 1.000 do CPC;
(ii)
houve nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em razão da indevida nomeação dos membros da Comissão Processante, por serem servidores do Município de Jerônimo Monteiro e não do SAAE/JM, não havendo ato formal do Prefeito designando-os para tal função;
(iii)
houve omissão e obscuridade na análise da questão da não recepção da Lei Municipal 190/68 pela Constituição da República de 1988, por descumprimento da norma do art. 24 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT);
(iv)
houve omissão em não se analisar e decidir acerca do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo embargante desde a inicial.

Pugna, assim, pelo provimento
d
os

presentes
embargos,
atribuindo-lhes
efeitos infringentes.

C
ontrarrazões
apresentadas pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JERÔNIMO MONTEIRO
(Id 12091198)
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id 11310285), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

No caso em apreço, embora o embargante aponte vícios

no acórdão
,
ora
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão, ao examinar
o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Senão, vejamos.

Constam, no acórdão, fundamentos suficientes e adequados que afastam os alegados vícios apontados nos embargos, uma vez que a controvérsia foi expressamente enfrentada por este Órgão Colegiado. Houve enfrentamento direto, claro e motivado, de modo a cumprir, com rigor, os deveres impostos ao julgador pelo ordenamento processual vigente.

O embargante sustenta que o SAAE/JM teria desistido tacitamente do seu recurso de apelação, em razão do acordo celebrado com o próprio embargante, o que, segundo alega, configuraria “ato incompatível com a vontade de recorrer”, nos moldes do
A
rt. 1.000 do CPC de 2015.

A alegação, no entanto, não procede.

O que se tem dos autos é que o acordo firmado entre o SAAE/JM e o embargante não foi homologado judicialmente, justamente em razão da oposição expressa do Ministério Público, que também figura como apelante.
O acordo, portanto, não produziu os efeitos que lhe seriam naturais se homologado fosse.

Ademais, ainda que o SAAE/JM tenha se manifestado nos autos no sentido de desejar a homologação do acordo, não houve renúncia formal ao direito de recorrer, nem tampouco qualquer manifestação que possa ser interpretada, com segurança jurídica, como desistência do recurso interposto.

A mera notícia de tratativa entre as partes não constitui, por si só, ato incompatível com a vontade de recorrer.
O reconhecimento da desistência tácita exige a prática de ato inequívoco, de aceitação da decisão judicial, sem qualquer reserva. No caso em tela, não há tal ato.

A tese do embargante, portanto, não encontra respaldo fático ou jurídico.

Vejamos trecho do voto embargado sobre o tema:

“
[...] Destaca-se que, embora não seja vedada a composição das partes após a interposição de recurso, no caso dos autos, o objeto da transação é de licitude duvidosa, uma vez que após a insurgência recursal da autarquia e do Ministério Público, a SAAE/JM e o ora apelado, como dito, apresentaram os termos do acordo que pretendem ver homologado sem a intervenção e participação do Ministério Público e que revela verdadeiro reconhecimento da pretensão autoral.
[...] Nesses termos, não tendo o parquet participado da composição citada e havendo dúvidas quanto a lisura do seu objeto, além do manifesto interesse do Ministério Público no julgamento do seu apelo interposto, verifica-se a concreta impossibilidade da homologação pretendida.[...]”

Nesse contexto, inexiste a alegada omissão no acórdão embargado, uma vez que a matéria foi devidamente analisada, e os fundamentos adotados enfrentaram, com clareza e suficiência, a tese articulada pelo embargante.

Rejeito, assim, a alegação deduzida nos embargos.

O
embargante alega também
erro material em relação à
nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) em razão da indevida nomeação dos membros da Comissão Processante, por serem servidores do Município de Jerônimo Monteiro e não do SAAE/JM, não havendo ato formal do Prefeito designando-os para tal função.

Tal alegação também não merece acolhimento.

Conforme consignado no acórdão embargado, embora não conste dos autos o ato formal de nomeação dos membros da Comissão Processante pelo Chefe do Executivo Municipal, restou comprovado que o SAAE/JM informou ao Prefeito que não dispunha de servidores para formação da Comissão e solicitou expressamente a designação dos servidores municipais.

Ademais, em reunião realizada na Promotoria de Justiça, o Prefeito se comprometeu a nomear os integrantes da Comissão Processante, e os servidores municipais foram devidamente indicados e nomeados pelo Diretor do SAAE/JM, após o decurso do prazo de cumprimento do período de estágio probatório.

Ora, ainda que não haja o ato formal de designação dos servidores municipais, a comprovação de que houve a solicitação do SAAE/JM, o compromisso do Prefeito e a efetiva atuação dos servidores na Comissão Processante demonstra que a nomeação não causou prejuízo à defesa do embargante, o que afasta a alegação de nulidade.

Nesse sentido,
constou no acórdão
o

seguinte:

“
[...] Como é possível inferir, o procedimento disciplinar em questão foi legitimamente instaurado face à denúncia formulada por servidor da autarquia apelante, que visava apurar a conduta do ora apelado, ocupante de cargo de diretor da autarquia recorrente à época, que engendrou a edição de lei que beneficiava a si próprio, como a outros poucos funcionários da SAAE, com o aumento de vencimentos decorrentes de alteração da classe de seus cargos efetivos. Além disso, o recorrido foi plenamente cientificado dos fatos e infrações a ele imputados por tal conduta, de modo que não há indícios de que o devido processo legal e a ampla defesa a ele assegurados, tenham sido violados no curso do procedimento ou mesmo que tenha existido alguma ilegalidade no procedimento disciplinar em questão [...].

No caso concreto, constata-se que houve manifestação expressa, no acórdão embargado, quanto à composição da Comissão Processante. A matéria foi enfrentada de forma clara e fundamentada, sob a ótica da legalidade e da ausência de prejuízo.

Importa destacar, ainda, que o embargante não demonstrou de modo específico e objetivo qual teria sido o prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade na nomeação dos membros da referida comissão.

E, como é sabido, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. É exigência elementar do devido processo legal que a alegação de nulidade venha acompanhada da demonstração do efetivo comprometimento da ampla defesa ou do contraditório.

Assim, ausente qualquer demonstração de lesão processual concreta, e estando o ponto expressamente abordado no acórdão embargado, rejeito a alegação de nulidade do PAD.

O embargante alega que houve omissão e obscuridade na análise da questão da não recepção da Lei Municipal 190/68 pela Constituição da República de 1988, por descumprimento da norma do art. 24 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Sustenta que o art. 10 da Lei Municipal 190/68, que atribui ao Diretor do SAAE/JM a competência para admitir, movimentar e dispensar os empregados da autarquia, somente seria aplicável aos servidores celetistas, e não aos estatutários, como era o caso do embargante.

Alega, ainda, que a Lei Municipal 190/68 não foi adequada às novas disposições da Constituição de 1988, especialmente ao Regime Jurídico Único dos servidores públicos, e, portanto, teria sido revogada.

Contudo, tais alegações não merecem prosperar. Conforme consignado no acórdão embargado, a Lei Municipal 190/68 criou o SAAE/JM como uma autarquia, dotada de autonomia administrativa e financeira, e atribuiu ao seu Diretor a competência para administrar a entidade e gerir seu quadro de pessoal.

Ora, ainda que o embargante seja servidor estatutário, e não celetista, tal fato não afasta a competência do Diretor do SAAE/JM para aplicar-lhe as sanções disciplinares cabíveis, nos termos da legislação municipal.

A Lei Municipal 005/2011 (Estatuto dos Servidores do Município de Jerônimo Monteiro) estabelece as normas gerais sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais, mas não revoga a Lei Municipal 190/68, que dispõe sobre a organização e funcionamento do SAAE/JM.

Ademais, a alegação de que a Lei Municipal 190/68 não foi recepcionada pela Constituição de 1988, por não ter sido adequada ao Regime Jurídico Único, não se sustenta. O art. 24 do ADCT estabeleceu um prazo para que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios editassem leis para compatibilizar seus quadros de pessoal ao disposto no art. 39 da Constituição, mas não impôs a revogação automática das leis existentes.

No presente caso, o embargante não demonstrou que a Lei Municipal 190/68 é materialmente incompatível com a Constituição de 1988, limitando-se a alegar o descumprimento do prazo estabelecido no art. 24 do ADCT, o que não é suficiente para afastar a sua validade.

Vejamos trecho do acórdão sobre o tema:

[...] No tocante a incompetência do Diretor da autarquia apelante para a aplicação da penalidade de demissão ao apelado, não se pode olvidar que a SAAE/JM é uma autarquia criada pela Lei Municipal 190/68 tendo, portanto, personalidade jurídica, patrimônio, receita e quadro de pessoal próprios, além de autonomia em face da Administração Direta, que lhe permite exercer seu poder hierárquico sobre os servidores, na pessoa de seu Diretor.

Por conseguinte, o vínculo funcional que se estabelece é entre o servidor público e o SAAE/JM e, não, entre o servidor e o Município de Jerônimo Monteiro e, por via de consequência, há subordinação à direção da autarquia e não ao Chefe do Poder Executivo municipal. [...]

Certo, ainda, que Lei Municipal 190/68, que criou a SAAE/JM, estabeleceu que esta será administrada por um Diretor (art. 3º) e terá quadro próprio de empregados (art. 10º), competindo à administração da autarquia admitir, movimentar e dispensar os seus empregados.

Por conseguinte, não se pode considerar que o ato de demissão do ora apelado foi praticado por autoridade incompetente, eis que o Diretor do SAAE/JM agiu no âmbito de sua competência, prevista no art. 10 da Lei Municipal 190/68.

Ainda que o Prefeito seja reconhecido como a autoridade competente do Poder Executivo para aplicar a penalidade disciplinar de demissão, conforme previsto pelos arts. 150, I e 190 da LC 005/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jerônimo Monteiro), não se pode olvidar da autonomia administrativa das entidades da administração indireta. [...]”

Portanto, não havendo omissão ou obscuridade na análise da questão da recepção da Lei Municipal 190/68 pela Constituição de 1988, rejeito a alegação do embargante.

Por fim, o
embargante alega que houve omissão no acórdão embargado por não ter sido analisado e decidido o suposto requerimento de gratuidade de justiça formulado desde a petição inicial.
Contudo, a alegação não prospera.

Extrai-se dos autos que
o processo não tramita sob o regime de justiça gratuita. A ausência de menção específica ao tema na fundamentação não configura omissão, pois não houve deferimento anterior do benefício nem requerimento válido apresentado em grau recursal, momento processual adequado para reapreciação da matéria.

A simples alegação genérica de hipossuficiência na inicial, desacompanhada de requerimento expresso e comprovação idônea, não impõe ao julgador o dever de concessão automática do benefício, tampouco vincula o Tribunal à reavaliação da matéria quando não houve provocação formal.

Ademais, a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários decorreu da sua total sucumbência, sendo consequência lógica do julgamento de improcedência dos pedidos.

A exigibilidade dessa condenação somente poderia ser suspensa se o benefício da gratuidade houvesse sido deferido, o que não ocorreu.

Não cabe ao julgador presumir, nem tampouco conceder de ofício, benefício que, por sua própria natureza, demanda provocação da parte e substrato fático mínimo que justifique sua aplicação.

Por essas razões, rejeito a alegação de omissão quanto ao tema da gratuidade de justiça.

Isso posto, tem-se que o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido,
haja vista que
inexistem os vícios apontados. Nesse sentido,
destaca-se que nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“
n
ão se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

[...].
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1914792 RS 2021/0002761-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)”.

E, ainda, reforça a Corte Superior que
“

só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se
adéque
a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
o
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se
nota

pela
inexistência do
s
vício
s
apontado
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
o
postos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.